Tribunal: TJDFT
Processo: 0006443-65.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO. PRIMARIEDADE. AUSÊNCIA DE VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. HABITUALIDADE DELITIVA. NÃO DEMONSTRADA. REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA.

1. A obtenção de lucro fácil com o comércio ilícito de drogas não constitui elemento idôneo à exasperação da pena-base uma vez que é inerente ao tipo penal.

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, a análise da quantidade e da natureza da droga, conforme dispõe o art. 42, da Lei 11.343/06, deve ser feita de forma conjunta, não se admitindo a exasperação da pena com base apenas na quantidade.

3. A aplicação de causa especial de diminuição prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06 exige o preenchimento dos quatro requisitos cumulativos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa.

4. Não restando demonstrada a habitualidade delitiva e sendo o réu primário, viável a aplicação do benefício do tráfico privilegiado, com a redução da pena em percentual intermediário, 1/2 (metade), em razão da quantidade de entorpecente apreendida.

5. Sendo a pena fixada inferior a 4 (quatro) anos e não sendo reincidente o réu, cabível a fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, ‘c’, do Código Penal.

6. Preenchido o disposto no art. 44, I, II e III, do CP, correta a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito.

7. Apelação conhecida e parcialmente provida.